Tribunal: TJBA
Processo: 0500994-68.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500994-68.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IAGO OLIVEIRA SANTOS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL PELITEANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVAS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença que condenou IAGO OLIVEIRA SANTOS pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), aplicando a causa de diminuição do § 4º do mesmo dispositivo legal. O réu foi flagrado em posse de 19 pedras de crack, 1 porção de cocaína e R$ 49,00 em dinheiro após busca domiciliar realizada em sua residência. A sentença fixou pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto e 250 dias-multa. O Ministério Público pleiteia o afastamento da minorante por entender que o acusado se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal consiste em determinar se estão presentes os requisitos cumulativos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, especificamente quanto à não dedicação do réu a atividades criminosas e à não integração em organização criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 - Causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos impede a concessão da benesse. 2 - Ficou demonstrado que houve autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido em poder do acusado, contrariando a conclusão do juízo de primeira instância sobre a ilicitude da prova. 3 - As conversas extraídas do aparelho celular evidenciam a ligação do réu com integrantes de facções criminosas, incluindo participação ativa em ordens para pichação de muros com siglas de facções e planejamento de homicídios, demonstrando sua dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa, vedada a substituição por penas restritivas de direitos. Tese: "1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, sendo que a ausência de qualquer um deles impede sua aplicação. 2. Conversas extraídas de aparelho celular mediante autorização judicial que demonstram habitualidade delitiva do Apelado, com integração em facção criminosa. 3. A participação ativa em facção criminosa, evidenciada por ordens para ações criminosas e planejamento de homicídios, caracteriza dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa." Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.693.833/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500994-68.2019.8.05.0105, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, IAGO OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.